Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-20.2023.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003960-20.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WINICIUS LEONI LANZA - CPF: 069.184.352-05 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para constituir título executivo judicial referente à cobrança de débito oriundo de contrato de crédito pessoal celebrado por meio eletrônico.

2.

A parte apelante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento das diligências para localização do réu, diante da inexistência de consultas ao sistema SIEL, às concessionárias de serviços públicos e a plataformas privadas digitais. Requer a anulação dos atos processuais posteriores à citação.

3.

Subsidiariamente, alega insuficiência da prova escrita apresentada pela autora para amparar a pretensão monitória, mesmo após a apresentação de embargos monitórios por negativa geral pela curadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) validade da citação por edital diante das diligências realizadas para localização da parte demandada; e (ii) suficiência da prova escrita apresentada na ação monitória para demonstrar a origem e a exigibilidade do débito após a apresentação de embargos monitórios por negativa geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A citação por edital possui caráter excepcional e exige o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC.

6.

No caso, foram realizadas tentativas de citação pessoal, diligências por oficial de justiça, tentativa de citação por aplicativo de mensagens, consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, além de expedição de correspondências para novos endereços obtidos nos autos, todas infrutíferas.

7.

O ordenamento jurídico não exige o esgotamento absoluto e ilimitado de todas as possibilidades abstratas de localização do demandado. A exigência de diligências perante plataformas privadas de comércio eletrônico, aplicativos de mobilidade urbana e empresas de entrega extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

A ausência de consulta ao sistema SIEL ou de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos não conduz, por si só, à nulidade da citação editalícia, quando demonstrada a realização de múltiplas diligências concretas aptas a evidenciar o paradeiro incerto do réu.

9.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado, conforme art. 700 do CPC.

10.

A autora apresentou ficha de matrícula e proposta de admissão assinada, extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito e memória discriminada do débito, documentos suficientes para caracterizar a prova escrita exigida pelo procedimento monitório.

11.

Os embargos monitórios por negativa geral apresentados pela curadoria especial afastam apenas os efeitos materiais da revelia, mas não desconstituem automaticamente a força probatória dos documentos juntados aos autos.

12.

A parte apelante não apresentou elementos concretos aptos a infirmar a regularidade da contratação, a exigibilidade do débito ou a memória de cálculo apresentada pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências ordinárias de localização do réu. 2. O ordenamento processual não exige a adoção ilimitada de medidas investigativas perante plataformas privadas ou sistemas não obrigatórios para autorizar a citação ficta. 3. A apresentação de embargos monitórios por negativa geral pela curadoria especial afasta os efeitos materiais da revelia, mas não impede o reconhecimento da suficiência da prova escrita regularmente apresentada pela parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, 373, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1006315-35.2023.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025, publ. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de curadora especial de Winicius Leoni Lanza, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em favor da parte autora, relativamente à cobrança de débito oriundo de contrato de crédito pessoal supostamente celebrado por meio eletrônico, no valor de R$ 42.409,96.

Sustenta o apelante que a citação ficta foi prematuramente autorizada, sem o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do demandado, em afronta ao art. 256 do Código de Processo Civil e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega que não foram realizadas diligências perante concessionárias de serviços públicos nem consultas ao sistema SIEL da Justiça Eleitoral, tampouco houve tentativa de obtenção de dados junto a plataformas digitais e aplicativos de consumo, como marketplaces e provedores de serviços privados, os quais, segundo defende, poderiam fornecer informações atualizadas acerca do endereço do requerido.

Afirma que a ausência dessas diligências compromete a validade da citação editalícia e acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, requerendo a anulação do feito a partir da citação.

No mérito, argumenta que apresentou embargos monitórios por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, circunstância que afastaria os efeitos da revelia e imporia à autora o ônus de comprovar integralmente a origem e exigibilidade da dívida. Sustenta que a documentação apresentada com a petição inicial seria insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação e dos encargos cobrados, razão pela qual requer, subsidiariamente, a improcedência da pretensão monitória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital, com a determinação de realização de novas diligências para localização do réu, ou, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Formula, ainda, pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da citação por edital realizada nos autos da ação monitória originária e, subsidiariamente, à suficiência da prova escrita apresentada pela cooperativa para amparar a constituição do título executivo judicial diante da apresentação de embargos monitórios por negativa geral pela curadoria especial.

No tocante à preliminar de nulidade da citação editalícia, razão não assiste ao apelante. É certo que a citação por edital possui caráter excepcional, somente sendo admitida nas hipóteses previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, ou, ainda, nos casos expressamente autorizados em lei.

A utilização da modalidade ficta de citação pressupõe o prévio esgotamento dos meios razoáveis disponíveis para localização da parte demandada. No caso, contudo, observa-se que houve efetiva adoção de diversas diligências voltadas à localização do requerido antes do deferimento da citação por edital.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas tentativas de citação pessoal no endereço inicialmente informado pela parte autora, diligências por oficial de justiça, tentativa de citação por aplicativo de mensagens, consultas aos sistemas conveniados INFOJUD e RENAJUD, além de expedição de correspondências para os novos endereços obtidos, todas infrutíferas, tendo os avisos de recebimento retornado com anotações de ausência e mudança do destinatário (id 360417357, id 360417364, id 360417374, id 360417384 e id 360417385).

A jurisprudência desta Corte igualmente se orienta no sentido de que a validade da citação por edital pressupõe o esgotamento razoável das diligências voltadas à localização da parte demandada, não sendo exigível a adoção indiscriminada de medidas excepcionais ou ilimitadas de investigação patrimonial e cadastral. Nesse sentido:

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Embargos À Execução. Cédula De Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Citação Por Edital. Validade. tentativas frustradas de citação pessoal. Compensação de débito com Cota-Capital. Excesso De Execução não configurado. Improcedência mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de devedores em face da improcedência dos Embargos à Execução oriundos da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária de imóvel urbano. A sentença confirmou a validade da citação ficta, afastou alegações de excesso de execução e reconheceu a legalidade da penhora do bem alienado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se é válida a citação ficta quando exauridos os meios de localização do executado; (ii) saber se é exigível a excussão prévia do bem alienado fiduciariamente antes da execução judicial; (iii) saber se é obrigatória a compensação do débito com o saldo de capital social da cooperativa; (iv) saber se há excesso de execução decorrente de ausência de compensação. III. Razões de decidir A citação ficta mostrou-se válida ante a demonstração do esgotamento de todas as diligências de localização do devedor, com tentativas infrutíferas de citação pessoal e consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme exigido pelos arts. 238 e 256 do CPC. A penhora do próprio bem dado em alienação fiduciária é admitida pela jurisprudência do STJ quando o credor opta pelo processo executivo, sendo desnecessária a prévia consolidação da propriedade e realização de leilão extrajudicial (REsp 1.766.182/SC). A cláusula contratual que prevê a compensação de valores com a cota-capital condiciona tal providência à deliberação da própria credora. No caso concreto, a escolha de qual débito será compensado foi transferido para o próprio devedor, diante de mais de um débito bancário pendente. A alegação de excesso de execução foi afastada diante da regularidade do cálculo apresentado pela credora e da inexistência de prova de que tenha havido recusa à compensação ou cobrança indevida de encargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor e esgotados os meios disponíveis para tanto. 2. A penhora judicial do bem alienado fiduciariamente é legítima quando o credor opta por executar o título extrajudicial, independentemente da prévia excussão extrajudicial. 3. A compensação de débito com cota-capital, em contratos de cooperativa, está condicionada à anuência da credora, nos termos pactuados. 4. Inexistindo irregularidade nos cálculos ou resistência à compensação, não há excesso de execução a ser reconhecido”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 e 256; CC, art. 1.361 e seguintes; L. 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.182/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.06.2020; TJ-RJ, AI 0100463-42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.03.2024. (N.U 1006315-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Nesse contexto, não se verifica irregularidade na conclusão adotada pelo magistrado singular no sentido de que os meios ordinários e razoavelmente disponíveis ao Juízo foram suficientemente empregados antes da autorização da citação ficta.

A pretensão do apelante de impor a realização de diligências perante plataformas privadas de comércio eletrônico, aplicativos de transporte e empresas de entrega extrapola os limites de razoabilidade exigidos pelo art. 256 do Código de Processo Civil.

O ordenamento processual não exige o esgotamento absoluto e ilimitado de toda e qualquer possibilidade abstrata de localização do réu, mas apenas a adoção de providências concretas, proporcionais e razoáveis aptas à sua localização.

A exigência de expedição de ofícios a marketplaces, aplicativos de mobilidade urbana ou plataformas privadas de consumo, desacompanhada de qualquer elemento concreto indicativo de vínculo atual do requerido com tais empresas, acabaria por transformar a excepcionalidade da citação por edital em verdadeira busca indefinida e potencialmente protelatória, em prejuízo da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Do mesmo modo, a ausência de consultas ao sistema SIEL ou de ofícios às concessionárias de serviços públicos, por si só, não conduz automaticamente à nulidade da citação editalícia, sobretudo quando já demonstrada a realização de múltiplas diligências infrutíferas aptas a evidenciar o paradeiro incerto do demandado.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, tem-se por atendido o requisito do esgotamento das tentativas de localização do requerido, motivo pelo qual deve ser mantida a validade da citação por edital.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A ação monitória exige, para sua procedência, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

No caso, a cooperativa instruiu a petição inicial com ficha de matrícula e proposta de admissão assinada, extratos bancários demonstrando a disponibilização do crédito na conta vinculada ao requerido e memória discriminada da evolução do débito (id 360414994 e seguintes).

Os documentos apresentados revelam-se suficientes para caracterizar a prova escrita exigida pelo procedimento monitório, evidenciando a existência da relação jurídica subjacente e a efetiva liberação dos valores objeto da cobrança.

Embora a curadoria especial tenha apresentado embargos monitórios por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal circunstância apenas afasta os efeitos materiais da revelia, tornando controvertidos os fatos alegados pela parte autora, mas não possui o condão de infirmar automaticamente a força probatória dos documentos regularmente juntados aos autos.

Por outro lado, o apelante não trouxe qualquer elemento concreto apto a desconstituir a documentação apresentada pela cooperativa, inexistindo demonstração de fraude, inexigibilidade do débito, quitação, excesso de cobrança ou abusividade contratual específica.

Ademais, a memória de cálculo apresentada não foi objeto de impugnação técnica individualizada, limitando-se a defesa à insurgência genérica quanto à suficiência probatória da inicial.

Dessa forma, demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e inexistindo prova capaz de afastar a exigibilidade da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia, circunstância verificada na hipótese. Consideram-se, todavia, examinadas as matérias suscitadas para os fins recursais cabíveis.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026